Tribunal: TJSP
Processo: 3010761-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISUM QUE NÃO EXTINGUE O FEITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO.

- Não há disposição normativa expressa que permita a interposição de recurso de apelação contra uma decisão que resolve questão acessória, tal como na espécie.

- Inviável cogitar, ainda, de fungibilidade recursal, à falta de razoabilidade do lapso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISUM QUE NÃO EXTINGUE O FEITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO.

- Não há disposição normativa expressa que permita a interposição de recurso de apelação contra uma decisão que resolve questão acessória, tal como na espécie.

- Inviável cogitar, ainda, de fungibilidade recursal, à falta de razoabilidade do lapso praticado, uma vez que o juízo guerreado pelo recurso é incidental, e bem por isso deveria ser hostilizado por agravo, e não por apelação (arg. arts. 1.009 e 1015 do Cód.pr.civ.).

Não provimento do recurso.